Tribunal: TJSP
Processo: 2350508-03.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Processo Legislativo
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Municipal no 10.820, de 14/12/23, de São José dos Campos – Processo legislativo – Lei ordinária – Necessidade de maioria simples de votos, presente a maioria absoluta dos vereadores – Art. 10, § 1o, da Constituição Estadual – Sessão em que foi registrada a presença de todos os 21 vereadores e o projeto de lei foi aprovado com 10 votos favoráveis, 9

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Municipal no 10.820, de 14/12/23, de São José dos Campos – Processo legislativo – Lei ordinária – Necessidade de maioria simples de votos, presente a maioria absoluta dos vereadores – Art. 10, § 1o, da Constituição Estadual – Sessão em que foi registrada a presença de todos os 21 vereadores e o projeto de lei foi aprovado com 10 votos favoráveis, 9 contrários e 2 abstenções – Alegação de quórum insuficiente – Inocorrência – Abstenções que devem ser computadas exclusivamente no quórum de presença – Inexistência de vício formal no processo legislativo.

AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.